Tribunal: TJDFT
Processo: 0708970-86.2022.8.07.0007
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMOS CONTRAÍDOS COM DESCONTO EM CONTA CORRENTE. CASO DE SUPERENDIVIDAMENTO DE IDOSA. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO ATIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO DAS PARCELAS, COM DESCONTOS EM CONTA CORRENTE, DE EMPRÉSTIMOS CONTRAÍDOS PELA CONSUMIDORA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Não há de se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade quando a parte impugna devidamente as razões de decidir adotados pela sentença, insurgindo-se claramente contra a limitação de descontos de empréstimos em conta corrente do consumidor, sob a justificativa de ser inaplicável a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei no 10.820/2003.
2. O pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao Tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, por petição própria, e não como preliminar recursal, na forma prevista no artigo 1.012, § 3o, incisos I e II, do Código de Processo Civil. Recurso parcialmente conhecido.
3. A causa deve ser decidida à luz do entendimento firmado pela Superior Corte, sob a sistemática de recursos repetitivos, de que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no artigo 1o, § 1o, da Lei no 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.
4. APELAÇÃO CONHECIDA EM PARTE E, NESTE PONTO, PROVIDA PARCIALMENTE.